Tribunal: TJBA
Processo: 8005625-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005625-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELSON COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DELSON GOMES DE SOUZA JUNIOR, DALILA DAIANA LEONE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RECURSO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, mantendo, assim, a decisão monocrática que deu provimento à Apelação do particular. A referida decisão monocrática havia reformado a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A parte Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, no que tange à análise do termo inicial do prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

2.
A questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar e rejeitar a tese de que o marco inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de recomposição de saldo da conta PASEP seria a data do saque dos valores.

III.
Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de cognição limitada, destinada exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material contidos na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida pelo colegiado, tampouco para readequar o julgado ao entendimento da parte embargante.

4.
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a controvérsia central do Agravo Interno, qual seja, a definição do termo inicial da prescrição. A decisão colegiada reiterou o entendimento de que, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150 e da teoria da
actio nata
(artigo 189 do Código Civil), o prazo prescricional decenal inicia-se com a ciência inequívoca e comprovada dos desfalques pelo titular da conta, e não de forma automática na data do saque. A fundamentação do acórdão destacou a complexidade da matéria para o cidadão leigo, afastando a presunção de conhecimento do dano a partir do mero levantamento dos valores.

5.
A pretensão da parte Embargante, ao insistir na tese de que o saque configura, por si só, o marco inicial prescricional, reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ser sanado, uma vez que a matéria foi devidamente prequestionada e decidida de forma coesa e completa.

IV.
Dispositivo e tese

6.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que analisou expressamente a controvérsia sobre o termo inicial da prescrição em ações de recomposição de saldo do PASEP, com base na tese firmada no Tema Repetitivo 1150 do STJ e na teoria da
actio nata
, a rejeição dos embargos é medida que se impõe."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023; Código Civil, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8005625-84.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL SA
e como Embargado
NELSON COSTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora